Tribunal: TJPA
Processo: 0042992-08.2015.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042992-08.2015.8.14.0091

APELANTE: ANTONIO PEDRO RAIOL SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0042992-08.2015.8.14.0091

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTONIO PEDRO RAIOL SOUSA (ADVOGADO: CARLOS DE SOUZA GONÇALVES NETO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, § 3º, CTB – ART. 303, § 2º, CTB - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Inviável o pleito absolutório se as provas coligidas aos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo sob efeito de álcool. A
figura-se inarredável a conclusão de que a conduta do réu de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso. Ausência de comprovação da velocidade do veículo do réu. Dolo afastado. Culpa caracterizada. Afastada a culpa exclusiva da vítima.
Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0042992-08.2015.8.14.0091

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTONIO PEDRO RAIOL SOUSA (ADVOGADO: CARLOS DE SOUZA GONÇALVES NETO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTONIO PEDRO RAIOL SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 302, § 3º e 303, § 2º da lei nº 9.503/1997, na forma do art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 10 dias.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 11/07/2015, às 18h00min, o acusado ANTONIO PEDRO RAIOL SOUSA, pilotando uma motocicleta em altíssima velocidade e visivelmente embriagado, ao realizar uma curva, na PA-154, na altura do Ginásio Municipal de Salvaterra, atingiu 02 (duas) bicicletas, tendo as vítimas maiores de idade caído ao chão e a criança, KAUÃ BARBOSA SIQUEIRA, de apenas 05 (cinco) anos de idade, que estava na garupa da bicicleta da vítima DENILSON DE SOUZA SIQUEIRA, sido lançado a metros de distância, evoluindo a óbito. (...) a vítima DENILSON DE SOUZA SIQUEIRA foi internada em estado grave e o outro adulto, também, se lesionou, bem como o acusado tentou fugir do local sem prestar socorro, mas foi impedido por populares. (...).”

Denúncia recebida no dia 28.07.2015, id-15145777.

Aduz o apelante que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, estando ausente sua culpabilidade. Alega que apesar de ferido prestou socorro à vítima e não estava embriagado. Requer sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão da culpa exclusiva da vítima, bem como em razão de não ter condições de prever o resultado.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTONIO PEDRO RAIOL SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 302, § 3º e 303, § 2º da lei nº 9.503/1997, na forma do art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 10 dias.

Aduz o apelante que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, estando ausente sua culpabilidade. Alega que apesar de ferido prestou socorro à vítima e não estava embriagado. Requer sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão da culpa exclusiva da vítima, bem como em razão de não ter condições de prever o resultado.

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas nos autos diante do
boletim de ocorrência, certidão de óbito e laudo pericial, id-15145777, aliados à confissão do réu, como a seguir transcrevo: “
Que estava saindo de uma localidade chamada ‘Retiro Grande’; que antes de chegar em uma curva percebeu dois rapazes, cada um em uma bicicleta e um deles conduzia uma criança; que os rapazes pareciam estar bêbados, pois andavam em zig zag; que o rapaz que trafegava na mesma pista que ele se jogou para a frente da motocicleta e o depoente desviou; que o ciclista fez o mesmo movimento, se jogando novamente para a frente da moto e por não conseguir desviar teria se jogado da moto, momento em que o veículo atingiu a bicicleta onde estava a vítima fatal; que choveu no dia do acidente; que não estava embriagado, mas teria ingerido bebida alcoólica; (...).”

O laudo pericial, id-15145769, concluiu que a motocicleta atingiu a bicicleta 2 por trás e pela direita, indicando a saída do motociclista da mão correta após uma colisão inicial com a bicicleta 1 e o tráfego da bicicleta 2 na contramão. O referido laudo não foi capaz de precisar a velocidade da motocicleta no momento da interação com os dois ciclistas.

Em tais circunstâncias, diante da comprovação de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, ele tem contra si a presunção relativa de

culpa
a ensejar a inversão do ônus probatório. Cabe, portanto, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de
culpa
exclusiva da vítima, que o ora recorrente não comprovou.

Restou incontroverso nos autos que o recorrente, ao conduzir sua motocicleta sob efeito de álcool, acabou por atropelar uma vítima e matar a outra. Na ocasião, o condutor submeteu-se ao teste de alcoolemia, id-15145778, o qual acusou o resultado de 0,57mg/L. Logo, sua capacidade psicomotora se encontrava alterada em razão da ingestão de álcool, a teor do disposto no art. 306, § 1º, I, da lei 9.503/97.

Em que pese a exauriente instrução probatória, não ficou devidamente esclarecido, a partir das provas reunidas nos autos, se o réu estava em alta velocidade ou não. Sendo assim, uma vez que a embriaguez não leva à presunção de dolo, acertada a decisão do MM. Juízo
a quo
quanto ao afastamento do dolo e reconhecimento da existência de homicídio culposo e lesão corporal culposa, nos termos dos arts. 302, § 3º e 303, § 2º, ambos da lei 9.503/97.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...). É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais. 3.2
No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, após a realização de acentuada curva.

Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito.
4. Recurso especial improvido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.749.954 - RO (2018/0065354-5) - MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator - 26 de fevereiro de 2019 (data do julgamento)). (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu, bem como sua alegação de culpa exclusiva da vítima.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do crime do art. 302, § 3º da lei 9.503/97

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses. Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua não aplicação em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho o concurso formal de crimes com a aplicação da mais grave das penas cabíveis, mantendo ainda a elevação da pena em 1/6, totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e suspensão da habilitação pelo período de 2 meses e 10 dias.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024